Tribunal: TJSP
Processo: 0009887-20.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu progressão ao regime aberto, em vista de ausência de reabilitação de falta disciplinar anterior (perpetrada em agosto 2023). Ilegalidade do art. 89, inciso III da Resolução SAP no. 144/10. Prazo para reabilitação de falta que deve observar o princípio da legalidade. Lacuna legal que não pode ser suprida por Resolução. Ademais, in

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu progressão ao regime aberto, em vista de ausência de reabilitação de falta disciplinar anterior (perpetrada em agosto 2023). Ilegalidade do art. 89, inciso III da Resolução SAP no. 144/10. Prazo para reabilitação de falta que deve observar o princípio da legalidade. Lacuna legal que não pode ser suprida por Resolução. Ademais, in casu, a falta ultrapassa o prazo de 1 ano estabelecido pelo art. 112, § 7o, da LEP, para o reestabelecimento do bom comportamento. Destarte, cabe ao Juízo das Execuções apreciar o preenchimento dos requisitos independentemente da aludida reabilitação. Precedentes STJ. Vício configurado. Nulidade reconhecida. Remessa ao juízo a quo para que proceda a análise. Parcial provimento.